Tribunal: TJBA
Processo: 8015649-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015649-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO GOMES BULHOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PRESCRITO POR MÉDICO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 12 DO TJBA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência determinando que a operadora de saúde autorizasse, no prazo de dois dias, tratamento domiciliar à autora, idosa de 71 anos com sequelas graves decorrentes de AVC, incluindo sessões de fisioterapia, sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual por se tratar de contrato anterior à Lei nº 9.656/98, além de cláusula expressa de exclusão e ausência de obrigatoriedade segundo a ANS. Alegou ainda que a multa fixada seria excessiva e que a família da agravada teria recusado o serviço ofertado.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em saber se é válida a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável, com base em cláusula contratual restritiva, diante da essencialidade do procedimento e da natureza do contrato de plano de saúde.

III. Razões de decidir
A prescrição médica evidencia a necessidade do tratamento como continuidade da internação hospitalar. A recusa da operadora compromete o próprio objeto do contrato.
O Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, autorizando a análise de cláusulas abusivas, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula 608).
Cláusula que exclui assistência médica domiciliar mostra-se abusiva quando inviabiliza tratamento necessário à recuperação de doença coberta.
O entendimento é corroborado pela Súmula nº 12 do TJBA, que reconhece como abusiva a recusa ao custeio de home care prescrito por profissional habilitado.
Configurados os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreversível à saúde da agravada.
O Agravo Interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo restou prejudicado diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico, quando necessário à recuperação de patologia coberta. 2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica a contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 para fins de controle de cláusulas abusivas."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Súmula 12

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8015649-77.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça